Tribunal: TJES
Processo: 5002826-48.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002826-48.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNA OLIVEIRA DE MOURA FRAGA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002826-48.2025.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MAGNA OLIVEIRA DE MOURA FRAGA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ambos recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade da parte requerente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGACIONAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO SCR INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos consistentes na declaração de inexistência de débito e cancelamento da restrição creditícia dela decorrente, e improcedente o pedido de danos morais. A parte requerente pretende a reforma da sentença, para seja o requerido condenado ao pagamento dos danos morais sofridos.

(2).
A sentença deve ser reformada, para prover o recurso da parte autora
. Conforme consta dos autos, a sentença recorrida reconheceu como regular a conduta da requerida como ato ilícito, e consequentemente a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil consumerista. Entendo que se trata de hipótese de manutenção indevida do registro no SCR, referente à dívida já quitada (ID 17746186), fato que gera o dever de indenizar a parte autora pelos danos morais, e ainda, deve ser reconhecida a inexistência da dívida.

(3). O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

(4). Verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré e abusividade em sua conduta, impõe-se o dever de indenizar a parte requerente, ora recorrente, pelos danos morais sofridos.

(5). Esse é o entendimento da jurisprudência do STJ e demais Tribunais de Justiça do país sobre o tema:
"
STJ
-

Inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) – dano moral configurado 2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem comprovação de dívida configura ato ilícito passível de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A inscrição indevida em cadastro de crédito, sem comprovação de dívida, configura ato ilícito e gera dano moral, conforme entendimento consolidado do STJ. Rever tal entendimento encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ." REsp n. 2.199.845/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025.

“Sistema de Informação de Crédito – manutenção indevida – quitação da dívida – dano moral in re ipsa - 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de instituição bancária, determinando a exclusão definitiva de registro indevido no Sistema de Informação de Crédito (SCR) e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. (...) 4. O dano moral pela manutenção indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa, sendo presumido e dispensando prova específica do abalo psicológico sofrido. Acórdão 1961392, 0703344-80.2022.8.07.0009, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.”

(6) No que tange aos danos morais, a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual.
Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente
, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(7). Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da seguinte forma: 7.1) CONDENAR o

Banco Réu para que promova a exclusão das informações constantes em nome da parte Autora do cadastro do REGISTRATO (SCR), no prazo de 05 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00. 7.2) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data dos descontos) - relação extracontratual, súmula 54 STJ -, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante ao provimento do recurso (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)